Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-88.2021.8.11.0085
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000790-88.2021.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALDOMIRO FERREIRA - CPF: 220.193.919-53 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por consumidor em face de instituição financeira, objetivando o autor a declaração de nulidade da contratação de empréstimo consignado e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, além de compensação por danos morais,
sob alegação
de desconhecer o referido contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência ou não de contratação válida de empréstimo consignado entre o apelante e a instituição financeira apelada, capaz de justificar os descontos efetivados em benefício previdenciário e eventual cabimento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, e responsabilidade objetiva pela prestação de serviços estabelecida no art. 14, ambos do referido diploma legal.

4. A validade do contrato restou suficientemente demonstrada pela instituição financeira apelada, mediante juntada aos autos de Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada pelo autor, bem como autorização expressa para realização dos descontos previdenciários.

5. Não há vício de consentimento ou falha no dever de informação, visto que os documentos apresentados evidenciam que o apelante teve plena ciência da contratação, não havendo impugnação específica quanto à legitimidade dos documentos pela parte autora.

6. A comprovação documental da contratação regular afasta qualquer ilicitude no agir da instituição financeira, descaracterizando eventual responsabilidade civil por danos morais ou restituição em dobro.

7. O autor não se desincumbiu satisfatoriamente de demonstrar a alegada inexistência do vínculo contratual, conforme impõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A demonstração documental inequívoca da contratação regular de empréstimo consignado afasta a alegação de inexistência da obrigação contratual e a consequente responsabilidade civil da instituição financeira.

2. Não se configura o dever de indenizar por danos morais ou restituir valores descontados quando a parte ré comprova satisfatoriamente a validade e legitimidade da contratação.

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII e 14;
CC, art.
104; CPC,
arts
. 373, I e II, e 487.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, NU 1000339-29.2022.8.11.0085, rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/04/2023; TJMT, NU 10063887520218110003, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2023; TJMG, Ap. Cível no 5000953-93.2021.8.13.0327, rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15a Câmara Cível, j. 13/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
por
WALDOMIRO FERREIRA em face de sentença proferida pela MMa Juíza de Direito
Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
, em atuação no Núcleo de Justiça Digital d
e Direito Bancário 4.0
, no bojo da
ação declaratória de inexistência de débito
,
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, ante a comprovação de relação jurídica válida entre as partes.

Irresignado
, o apelante sustenta, em síntese, que inexiste
nos autos prova documental válida da contratação de empréstimo junto à instituição financeira recorrida, sendo nula a fundamentação da sentença ao se referir a documentos que sequer constam nos autos processuais
. Assinala, ainda, que a
contestação
limitou-se
a apresentar recorte de imagem de suposto contrato, destituído de assinatura do apelante, sem, contudo, trazer aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência de relação contratua
l.

Destaca que, ante a ausência de contrato firmado,
impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito, bem como a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, com fulcro no art. 42, parágrafo único, d
o Código de Defesa do Consumidor, além de pleitear a condenação do banco em danos morais, na monta de R$ 15.000,00.

Contrarrazões juntadas ao Id.
301831921
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Depreende-se do feito que
WALDOMIRO FERREIRA
ajuizou,
em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.
, ação declaratória de inexistência de débito, aduzindo ter observado descontos em seu benefício previdenciário, descobrindo se tratar de
empréstimo
,
no valor de R$ 4.098,56, o qual foi contraído em seu nome sem sua autorização
.

Citado, a instituição financeira aduziu que
as cobranças
referiam-se
a cédula
de crédito bancário relativo a refinanciamento de dívidas pretéritas, acostando à contestação cópia da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal no 346.371.666 (Id.
301831873
- fls. 22/27).

Assim, o juízo
a quo
julgou
improcedente os pedidos deduzidos na inicial
.

É a sentença recorrida
, no essencial:

“[...
]
DO
MÉRITO

Inicialmente, cumpre registrar a incidência da legislação consumerista à espécie dos autos, dada a subsunção das partes aos
arts
.
2o, 3o
e 17 do Código de Defesa do Consumidor-CDC.

Incidindo as regras do CDC ao caso em análise, a responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito deixa de ser subjetiva (
arts
. 186 e 927 do Código Civil), para se tornar objetiva, a teor do que estabelece o artigo 14 da Lei de Consumo.

Conforme orientação do referido artigo, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

A imposição do dever de indenizar objetivamente exigirá, portanto, a ocorrência da conduta do agente (independente de culpa), dano e nexo causal. Ausentes quaisquer um destes requisitos, afasta-se o dever reparatório.

No que se refere ao nexo causal, poderá ser afastado, deixando-se de impor a obrigação de reparação pelo fornecedor, na hipótese em que inexistir o defeito do produto ou serviço, ou quando houver culpa exclusiva do consumidor ou
terceiro, consoante
determinam os incisos I e II, do § 3o do referido artigo 14 do CDC.

A culpa exclusiva de terceiros capaz de afastar o nexo causal e elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços somente se verifica quando o prejuízo não guardar qualquer relação de causalidade com a atividade desenvolvida pelo fornecedor, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço comercializado.

Destarte, para que se configure a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, é necessário que o fato danoso seja inevitável, imprevisível e totalmente estranho à atividade desempenhada pelo fornecedor.

No caso em tela, a requerida trouxe prova da relação jurídica mantida entre as partes, consistente na cédula de crédito bancário (refinanciamento), bem como a autorização de consignação ou retenção de empréstimo pessoal de refinanciamento nos benefícios previdenciários, ambos assinados pela parte autora.

Dessa forma, resta claro que a parte teve ciência da modalidade que estava sendo contratada, bem como de suas
condições, portanto, não há que se falar em violação do dever de informação, pois, ao assinar o contrato, a parte teve a possibilidade de saber de todas as suas obrigações previamente estabelecidas.

Os requisitos do art. 104, do Código Civil, estão plenamente atendidos: trata-se de agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, bem como a forma não vedada em lei. O posterior descontentamento com a obrigação regularmente pactuada, por si só, não enseja ilegalidade.

Não há comprovação de nenhum vício de validade e ou consentimento, não havendo no feito elementos hígidos capazes de desconstituírem a legalidade do contrato.

Por fim, não há se falar na condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, na medida em que, pelos contratos anexados a contestação, o autor tinha ciência inequívoca da contratação dos descontos a serem realizados.

Portanto, provado o vínculo negocial, considera-se legal e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pela Requerida o ônus a que refere o art. 373, II do CPC, com as provas referidas.

Nesse sentido:

[...]

A pretensão declaratória de inexigibilidade e indenizatória formulada pelo requerente não merece prosperar.

DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 487 do CPC, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e CONDENA-SE a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

[
...]
”
.

A controvérsia
recursal cinge-se à
verificação da existência ou não de contratação válida de empréstimo consignado entre o apelante e a instituição financeira apelada, de modo a justificar os descontos efetivados em seu benefício previdenciário.

Pois bem.

De início, importante frisar que é evidente a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual
sub judice
, com a inversão do ônus da prova na forma do art. 6o, VIII, do mencionado diploma legal. Assim sendo, também é cediço que o art. 14 do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força
maior.

O apelante sustenta que
desconhece a relação jurídica que deu azo aos descontos em seu benefício previdenciário
, portanto, os descontos são indevidos, requerendo a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

Outrossim
, a
duz que a instituição financeira não teria comprovado a contratação, limitando-se a anexar
em sua contestação apenas
recorte
s
de imagem
do contrato,
desprovido de validade jurídica.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

De início, repiso que o

art. 373, I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
in
verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
”

Nesse contexto, a instituição financeira alegou que
“[
o]

contrato
não reconhecido trata-se de um REFINANCIAMENTO, ou

seja, o cliente tinha o contrato no

321365973 que foi refinanciado gerando o contrato de no

346371666, este contrato também foi refinanciado em
24/05/2018, gerando o contrato no
429994940”
. Ainda, relatou que
a última renegociação foi realizada via
autoatendimento,
utilizando cartão, senha pessoa
l
e biometria.
Ademais,
a defesa da instituição financeira demandada veio acompanhada de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal – no 346.371.666
devidamente assinada pelo autor, sem qualquer impugnação acerca da legitimidade

(Id.
301831873
- fls. 22/27).

Ao impugnar a contestação, o Autor alegou que a instituição financeira não juntou aos autos qualquer instrumento contratual que comprovasse a contratação, reiterando os argumentos expostos na inicial.

Contudo, verifica-se que o Autor
equivoca-se
em sua pretensão, uma vez que a instituição financeira demonstrou documentalmente a ocorrência de refinanciamento da dívida,
realizado
em três oportunidades pelo consumidor. Ressalta-se, ademais, que o Autor não impugnou especificamente tais alegações, limitando-se a reproduzir os argumentos anteriormente apresentados e requerendo a condenação do banco com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Dessa forma, entendo que restou suficientemente comprovada a regularidade da contratação, tendo a instituição financeira se desincumbido satisfatoriamente do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I
I, do Código de Processo Civil
. Não há, portanto, fundamento jurídico para a declaração de nulidade do negócio jurídico discutido nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO
ASSINADO –
BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos
pessoais e comprovante da transferência dos valores
dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.
Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “
selfie
”.”
(N.U 1000339-29.2022.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 30/04/2023)

(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO REGULAR. DANO MORAL INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIDO. LITIGÂNCIA DE
MÁ-
FÉ .
ALTERAÇÃO DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Constatada por meio de prova documental a regularidade da contratação do empréstimo consignado
,
não há que se falar em dano moral ou repetição de indébito
. A alteração da verdade dos fatos, enseja a condenação em litigância de má-fé.”
(TJ-MT 10063887520218110003 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023) (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ANALFABETISMO FUNCIONAL - NÃO COMPROVAÇÃO - ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - INVIABILIDADE -
DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO.
Compete à parte autora, que pleiteia a nulidade do contrato, comprovar que houve vício de consentimento
, decorrente de dolo ou coação, atingindo a manifestação de vontade do agente e, de igual forma, a alegada condição de analfabeto funcional, como fato constitutivo de seu direito e não o fazendo, a improcedência do pedido de anulação do negócio jurídico é medida que se impõe.
Não havendo comprovação da prática de ato ilícito não é devida a repetição de indébito, tampouco o dever de indenizar por danos morais
. Apenas incide em litigância de má-fé a parte que pratica as condutas elencadas no artigo 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, com intuito de causar prejuízo ao andamento processual ou à parte contrária.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000953-93.2021.8.13.0327 1.0000.22.055308-5/002, Relator
.:

Des .
(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 13/06/2024, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2024) (
g.n
)

Por derradeiro, não evidenciada a irregularidade na contratação, descabe falar em indenização por dano moral, revelando-se irretocável a sentença recorrida.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
WALDOMIRO FERREIRA
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que já fixados em patamar máximo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025